Tribunal: TJMT
Processo: 0002614-94.2017.8.11.0035
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002614-94.2017.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), RUAN CARLOS LOPES DA SILVA - CPF: 062.688.211-73 (VÍTIMA), FLAVIO VITOR PERES - CPF: 056.375.431-19 (APELANTE), DIEGO ATILA LOPES SANTOS - CPF: 044.565.101-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – LEGÍTIMA DEFESA EQUIVOCADAMENTE AFASTADA PELOS JURADOS – PRETENDIDA A ANULAÇÃO DA SENTENÇA E A SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE RESPALDA O ÉDITO CONDENATÓRIO – CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – SANÇÃO BASILAR FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – AGRAVANTES QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA FINAL – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em anulação da sentença proferida pelo Tribunal do Júri se a tese acolhida pelos jurados encontra respaldo na prova produzida durante a instrução processual, pois, em obediência ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, somente a decisão manifestamente contrária a todo o arcabouço probatório é passível de anulação.

Inviável a redução da pena basilar se fixada no mínimo legal e o a exasperação da sanção final decorre da incidência das agravantes e atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Flávio Vitor Peres
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, nos autos da ação penal n. 2614-94.2017.811.0035 – Código 51210, que, após a deliberação do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, incisos I e IV).

Inconformada, a defesa assevera que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, pois totalmente dissonante dos elementos colhidos durante a instrução processual, em especial do interrogatório do réu. Subsidiariamente, requer a redução da sanção basilar para o mínimo legal (pp. 399-404 – Id. 22764993 e Id. 22764994).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou que a decisão rechaçada foi proferida em sintonia e conformidade com as provas dos autos, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (pp. 409-416 – Id. 22764998 e Id. 22764999).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (pp. 437-443 – Id. 27092498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a denúncia, no dia 18 de setembro de 2017, por volta das 20h05min, em via pública, na avenida Mato Grosso, bairro Vila Morena, na cidade de Alto Garças/MT, agindo com
animus necandi
, por motivação torpe, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, o acusado
Flávio Vitor Peres
desferiu várias facadas contra Ruan Carlos Lopes da Silva, causando-lhe graves ferimentos que foram causa suficiente para a sua morte.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...) Apurou-se nos autos que a vítima, em data anterior aos fatos, teria subtraído alguns pertences do acusado, fato que o levou a premeditar a morte de Ruan Carlos Lopes da Silva, tendo adquirido uma faca e cogitado matá-lo em duas oportunidades, só não iniciando os atos executórios por se encontrarem na presença de várias pessoas e em local movimentado.

Assim, no dia dos fatos, o denunciado trafegava de moto pela Avenida Mato Grosso na expectativa de localizar o ofendido, quando o avistou caminhando em direção ao Bairro Vila Morena, seguido em seu encalço.

Dessa forma, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado impelido por motivo torpe, qual seja vingança pela suposta subtração praticada pelo ofendido, surpreendeu a vítima, imobilizando-a com uma gravata (recurso que dificultou a defesa do ofendido) e passou a desferir vários golpes de faca em diversas regiões do seu corpo (meio cruel), sendo as facadas a causa eficiente da morte, conforme Laudo de Necropsia de fl. 19/25-IP.

Na sequência, após esfaquear a vítima o denunciado empreendeu fuga do local.

Por derradeiro, cabe destacar, que as facadas desferidas contra a vítima lhe causaram um sofrimento demasiado, desproporcional e desnecessário, sendo que ao ser socorrida por moradores o ofendido estava com as vísceras aparente, tendo indicado como seu algoz o denunciado FLÁVIO VITOR PERES, vulgo “Flavinho” (...)
” (pp. 10-11 – Id. 22761495).

Diante desses fatos, o recorrente foi denunciado e pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e por uso de recurso que dificultou a defesa do ofendido (CP, art. 121, § 2o, incisos I, III e IV).

Submetido a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri, o apelante foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, incisos I e IV), oportunidade em que o magistrado sentenciante impôs a pena privativa de liberdade de
16 anos de reclusão
, no
regime inicial fechado
.

Inconformada, a defesa aduziu que o veredicto contraria a prova coligida aos autos, pois, inexistindo testemunha ocular dos fatos, a versão trazida pelo réu se apresenta verossímil, especialmente se analisada em conjunto com os relatos do adolescente Lucas Edgar que confirmou que a vítima possuía um canivete.

Ab initio
,
convém ressaltar que, de acordo com a previsão expressa no texto constitucional, o Júri Popular é o julgador natural dos crimes dolosos contra a vida, de forma que o juiz presidente exerce tão somente as atribuições relacionadas com o poder de condução dos atos de instrução e fixa a pena privativa de liberdade adequada ao crime em julgamento, restringindo-se sempre às circunstâncias reconhecidas pelo Conselho de Sentença.

Logo, tratando-se de crime afeto à competência do Tribunal do Júri, não é possível a este juízo
ad quem
modificar matéria atinente ao mérito da decisão do Júri, sob pena de violar a soberania dos vereditos.

Entretanto, o Estatuto Processual Penal prevê a possibilidade de impugnação de decisões prolatadas em manifesta contrariedade à prova produzida no feito, caso em que o réu será submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesse sentido, entende-se como manifestamente contrária à prova dos autos aquela decisão de cunho teratológico, que se divorcia completamente dos subsídios probatórios juntados ao processo.

In casu
, da detida análise dos autos, verifico que o acusado Flávio relatou na fase inquisitiva que, acreditando que a vítima teria lhe furtado, decidiu assassiná-la, aguardando o melhor momento para consumar o crime, senão veja-se:

“
(...) QUE conheceu Ruan neste ano, “ele era um cara meio largado, conhecemos na rua”, e a partir de então passou frequentes contato com ele, de vez enquanto Ruan costumava frequentar a casa do interrogando, para fumar maconha, mas o interrogando não vendia, cedia ao menor para usarem juntos; QUE perguntado se outras pessoas iam na sua casa para usar drogas, responde que não, gente vai, mas eu cortei porque as pessoas são muito folgadas; QUE acredita que Ruan enxergou sua humildade e por isso frequentou a sua casa, porém, em vista de seu vício acabou por trair a confiança do interrogando, já que no início desse mês de setembro ele praticou furto na residência, subtraiu um relógio, um celular e cem reais pertencente ao interrogando, que estava morando sozinho; QUE afirma que as outras pessoas que iam na sua casa são usuárias apenas de maconha e são trabalhadoras, já o menor era desacreditado e usuário de óleo (pasta base de cocaína), acreditando que por esse vício ele tinha necessidade de furtar; QUE “Os caras pensam que sou o pai deles”, Ruan chegou a sua casa e ficou uma hora aproximadamente, fumou maconha com o interrogando, estavam no quarto e em dado momento o interrogando foi até a cozinha para pegar copos para tomar suco, enquanto isso acredita que ele escondeu os objetos furtados sob as roupas, pois ficou ali por apenas mais uns minutos enquanto tomava o suco e foi embora, dois dias depois o interrogando estava saindo de viagem para Rondonópolis, perdendo seu aparelho celular antes de embarcar e por isso retornou até a sua casa para pegar seu relógio, foi quando deu falta deste objeto, de um celular e do valor de cem reais; QUE “Na hora já veio na minha mente que foi Ruan”, sendo que foi para Rondonópolis e lá ficou por dois dias, ao chegar em sua casa foi surpreendido por uma visita de Ruan, “Ele nem imaginava que eu sabia e eu não demonstrei”, “Eu sabia que ele queria fumar uma maconha e eu coloquei um pra nós fumar para saber o que tinha na mente dele”, ou seja, “Esperava que ele circuitasse e cometesse algum vacilo se eu tocasse no assunto”; QUE o interrogando tocou no assunto e Ruan “Pulou, ficou em pé e deu a voz”, dizendo: “Tem que dar um pau no cara que te roubou”, “Ele tava dando uma de inocente”; QUE com isso o interrogando disse: “Dá um pau não eu vou matar o cara e calei a boca”, sendo que a vítima ficou nervosa e de três em três segundos puxava uma conversa sem fundamento;
QUE desde o primeiro momento em que desconfiou de Ruan “Comecei a maquiná minha mente que iria matar ele”, porém nesse dia não fez nada contra ele, deixando os dias passarem
; QUE alguns dias depois comprou uma faca, cujo o local, não quer falar, com a intenção de utilizá-la para matar Ruan; QUE vez ou outra quando pensava que poderia encontrar Ruan, o interrogando saia com a faca, sendo que na primeira vez que se encontrou com Ruan, quando estava com a faca na cintura, não teve oportunidade de matá-lo porque estava na presença de outras pessoas e, segunda vez novamente ele estava em local movimentado;
QUE no dia do fato, por volta das 20:00 horas, o interrogando circulava pela rua na expectativa de localizar Ruan e efetivar o seu intento, sendo que ao passar de moto pela Avenida Mato Grosso, percebeu que ele transitava na direção da Vila Morena, então o interrogando foi adiante e escondeu a moto, retornando a pé até um local onde fosse mais apropriado para se encontrar com ele, ou seja, na ponte, local onde é muito escuro, inclusive em razão dessas circunstâncias o interrogando se assustou porque percebeu a vítima já muito próximo dele, momento em que já o segurou pelo pescoço, dando uma gravata e disse: “Você vai morrer disgraçado você me roubou”, ao que Ruan respondeu que não foi ele, e o interrogando perguntou se ele jurava a própria morte e ele respondeu que sim, e o interrogando disse: “Então tá se não foi você mesmo, você não vai morrer”, e nesse momento empurrou-o para frente e desferiu três facadas em Ruan; QUE “Eu dei uma e ele não percebeu, dei outra e ele deu um pulo assustado e na terceira ele deu outro pulo e saiu correndo”
; QUE ficou observando a vítima se afastar e como apontou um carro na sua direção, se escondeu na ponte e assim que o veículo passou, pegou minha sua moto e foi embora, não mais vendo a vítima no momento; QUE perguntado se conhece o menor “Luquinha”, RESPONDEU que ele é igual Ruan, desandado na droga e rouba para sustentar o vício, não sendo verdade que ele tenha ajudado na ação contra Ruan, pelo que ouviu falar quando Ruan caiu no chão, ele conversou com “Luquinha” e teria revelado a este do interrogando e por isso “Luquinha” estaria com medo de que o interrogando faria algo com ele, inclusive depois do fato o interrogando esteve na Zona e soube que “Luquinha” correu do local, com medo (...)
” (pp. – Id. )

Contudo, na fase judicial e em plenário do júri, o acusado Flávio sustentou que agiu em legítima defesa, uma vez que Rhuan lhe atacou com uma faca e ambos entraram em luta corporal, momento em que o instrumento teria caído das mãos do ofendido e, visando se defender, dele se apoderou e desferiu três golpes contra a vítima, fugindo em seguida (relatório de mídia de pp. 427-430 – Id. 22765956).

Em contrapartida, a
testemunha Dhienifer Acácio
, namorada do réu a época dos fatos, relatou em juízo que ele afirmou por telefone que havia matado Rhuan porque este teria lhe roubado um relógio
(relatório de mídia de pp. 427-430 – Id. 22765956).

A
testemunha Lucas Edgar Souza de Oliveira
asseverou perante a autoridade judiciária que o acusado Flávio lhe relatou que que a vítima “
estava dando mancada
”, situação que teria motivado o crime
(relatório de mídia de pp. 427-430 – Id. 22765956).

A
informante Priscila Lopes da Silva
, mãe do ofendido Rhuan, revelou em juízo que, ao encontrar com o filho já no hospital, quando recebia o atendimento médico de urgência, a vítima lhe disse que havia sido esfaqueada por “
Flavinho
” e que o crime estaria relacionado a dívidas de drogas
(relatório de mídia de pp. 427-430 – Id. 22765956).

As
testemunhas Keile Irene Viana da Mata Teles
e
Ubaldo Martins de Souza
relataram apenas que prestaram os primeiros socorros à vítima, oportunidade em que ela dizia que “
Flavinho
” seria o autor das facadas (relatório de mídia de pp. 427-430 – Id. 22765956).

Os policiais militares
João Victor Zorron Soares
e
José Fernando Santos Lima
narraram na etapa judicial que, ao chegarem ao local do crime, a vítima já havia sido socorrida e encaminhada para a unidade de saúde, mas que os populares indicaram que pessoa conhecida por “
Flavinho
” seria o autor do crime, repassando as suas características físicas (relatório de mídia de pp. 427-430 – Id. 22765956).

De tal modo, verifica-se que a tese de legítima defesa sustentada pelo réu em seu interrogatório não foi capaz de convencer os jurados quanto à presença da excludente, posto que, após tomar conhecimento de todos os elementos de prova produzidos durante a instrução processual, o Conselho de Sentença optou pela versão acusatória.

Neste ponto, é importante ressaltar que os jurados deliberam de acordo com a sua íntima convicção, razão pela qual, para que seja possível a anulação do julgamento, a decisão não deve encontrar apoio no conjunto probatório, isto é, deve ser proferida ao arrepio de tudo o que consta dos autos, o que, por certo, não ocorreu no caso em apreço.

Sobre o tema, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA. SÚMULA N. 283/STF. CONDENAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA E REGIME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 4.
‘Decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório, não estando a Corte de Justiça autorizada a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas
.’ (HC 358.963/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 08/06/2017). No caso concreto, verifica-se apenas discordância do réu com a conclusão dada pelo órgão julgador [...]
” (STJ – AgRg no REsp n. 1764236/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 1o.4.2019) – negritei.

Assim, diante do quadro descrito, está patente a existência de elementos que consubstanciam a tese acolhida pelo Tribunal do Júri, de modo que não há falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, mas tão somente em adoção, pelos jurados, da versão que lhes pareceu mais verossímil dentre as possíveis, motivo pelo qual é imperativa
a manutenção da sentença, em respeito à constitucionalmente resguardada soberania dos veredictos.

Subsidiariamente, o apelante pugnou pela redução da sanção basilar para o mínimo legal, pois “
a sentença reconhece, no momento da aferição da pena-base, que as questões judiciais de caráter pessoal são todas favoráveis ao Apelante
”.

Todavia, da detida análise da decisão, observo que o juízo
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal, agravando a reprimenda em 4 anos na segunda fase da dosimetria, em virtude da reincidência e do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, resultando a pena final de
16 anos de reclusão
, patamar que se mostra proporcional e razoável, não ensejando, portanto, qualquer reparo.

Pelo exposto,
conheço
do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020